Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO SEVERA. MIRTAZAPINA. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REQUISITOS CUMPRIDOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme artigos 5o, caput, e 1o, III, do texto constitucional.
2. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
4. No caso, a médica assistente do SUS prescreveu a Mirtazapina 30 mg ao autor. Trata-se de medicamento dispensado para o tratamento da depressão severa em idosos. Ressalte-se que é apenas nesse ponto o obstáculo quanto ao deferimento do medicamento, já que o apelante tem 43 anos.
5. O relatório médico atesta não só a imprescindibilidade da Mirtazapina 30 mg para o tratamento do paciente, mas a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, diante de ausência de resposta positiva a tratamentos anteriores.
6. O fato de o medicamento requerido ser dispensado no âmbito da Secretaria de Saúde ao tratamento da depressão em idosos não deve ser impeditivo para o fornecimento a paciente mais jovem quando comprovada sua necessidade.
7. A incapacidade financeira de arcar com a compra do fármaco está evidente e o medicamento tem registro ativo na ANVISA. A Mirtazapina não é medicamento de alto custo e não implica gasto de grandes recursos orçamentários ao ente público.
8. Embora a Nota Técnica do NATJUS tenha sido “não favorável à demanda”, a manifestação não possui caráter vinculante, mas apenas consultivo.
9. A sentença deve ser reformada para que o D. F. forneça ao apelante o medicamento Mirtazapina 30 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária a ser fixada posteriormente.
10. Recurso conhecido e provido.